Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 460.338.821-72 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA DE TRATO CONTINUADO – PRELIMINARES – REJEITADAS – MÉRITO - PEDIDO DE REAVALIAÇÃO MÉDICA – INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCOMPATIVEL COM O PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão da condenação em obrigação de trato continuado previsto no artigo 505, inciso I, do CPC, fundamenta-se na modificação da situação de fato ou de direito em que foi proferida a sentença.

Deve ser ajuizada ação revisional, a fim de produzir todas as provas que entende devidas, inclusive de oportunizar à parte contrária que produza também suas próprias provas para que se comprove ter ocorrido mudança no status quo ante do Agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 0003064-89.2008.8.11.0055 - Cód. 104245, N. 171/2008 movida por FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA, rejeitou o pedido de realização de reavaliação médica, haja vista a necessidade de se ajuizar a competente ação de revisão, se o caso.

Sustenta a agravante quanto a possibilidade de formulação de pedido no bojo da ação, independente de ajuizamento de uma nova demanda, eis que vai de encontro com os princípios da economia e celeridade processual, insculpidos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, evitando, com isso, a movimentação desnecessária da máquina estatal.

Aduz que, não se mostra razoável, tampouco justo, que a Agravante seja obrigada ajuizar uma nova ação, recolher nova taxa judiciária se, na realidade, a intenção é apenas verificar se o status quo ante do Agravado permanece inalterado desde a prolação da sentença.

Requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, de forma a determinar que a revisão da r. sentença seja realizada nos próprios autos.

Ausente pedido liminar. (id. 77483461)

Contrarrazões. (id. 80490966)

Informações. (id. 77483461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - COISA JULGADA

Inicialmente, cabe afastar a preliminar suscitada pelo agravado, no sentido de que, com o trânsito em julgado da sentença que condenou o réu, ora agravante, a custear o tratamento médico requerido nos autos, consolidou-se o instituto da coisa julgada.

Contudo, observada a pretensão manifestada nos autos sobre obrigação de trato continuado, é cediço que a sentença proferida atenta à cláusula "rebus sic standibus", ou seja, limita-se pelas circunstâncias observáveis no momento do julgamento.

Ademais, a revisão que se pretende não representa a desconstituição/nulidade da sentença, o que somente poderia se dar por ação rescisória ou pela via da "querela nullitatis". O caso é de análise de uma circunstância jurídica nova, fundada em fatos novos.

Sobre o tema, dispõe o art. 505, inciso I do CPC/15:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

A propósito:

Isto se dá naquelas situações de julgamento rebus sic stantibus, como é típico o caso de alimentos. A sentença, baseando-se numa situação atual, tem sua eficácia projetada sobre o futuro. Como os fatos que motivaram o comando duradouro da sentença podem se alterar ou mesmo desaparecer, é claro que a eficácia do julgado não deverá perdurar imutável e intangível. Desaparecida a situação jurídica abrangida pela sentença, a própria sentença tem que desaparecer também. Não se trata, como se vê, de alterar a sentença anterior, mas de obter uma nova sentença para uma situação também nova. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. 41a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 503).

Portanto, é fato evidente que a condenação imposta nos autos atribui à parte ré obrigação de trato continuado, qual seja, o custeamento de tratamento médico ao autor.

Cabe ressalvar, no entanto, que a lide não comporta nova discussão acerca do direito aplicado, tendo em vista que sequer há alegação de alteração do estado de direito das coisas. A discussão proposta limita-se à alegação de alteração do estado de fato, ou seja, da alteração do quadro de saúde do autor/agravado.

Sendo assim, feitas as devidas ressalvas, entendo que o caso não encontra óbice na coisa julgada, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

Ante o exposto,
rejeito
a presente preliminar.

PRELIMINAR - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

A presente confunde-se com o mérito e nele será analisada.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 0003064-89.2008.8.11.0055 - Cód. 104245, N. 171/2008 movida por
FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA,
rejeitou o pedido de realização de reavaliação médica, haja vista a necessidade de se ajuizar a competente ação de revisão, se o caso.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A r. decisão merece ser mantida; transcrevo trecho:

“(...)Conforme se extrai dos autos, a parte requerida foi condenada a arcar com todas as despesas necessárias ao tratamento médico do requerente, até o fim da convalescença, tratando-se, assim, de relação jurídica de trato continuado.

Assim, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a imutabilidade dos efeitos da decisão só persiste enquanto a situação fática que a ensejou permanecer a mesma, ficando autorizada a modificação, desde que haja alteração fática superveniente. Por outro lado, não é possível modificá-la se mantidas as circunstâncias originárias.

Desse modo, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte interessada poderá pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.

Neste aspecto, registro que me filio ao entendimento de que o pedido de revisão deve se dar por meio de uma nova ação e não nos próprios autos como requereu a parte requerida.

Isso porque o pedido de revisão da sentença inaugura uma nova lide, com outra causa de pedir, cuja ação deve ser assegurado o amplo contraditório e, se o caso, a realização de provas requerida pelas partes.

(...)

Ante o exposto, diante da inadequação da via eleita, rejeito o pedido de realização de reavaliação médica postulada pela requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., haja vista a necessidade de se ajuizar a competente ação de revisão, se o caso.” (ID 75893952)

Sabe-se que a revisão da condenação em obrigação de trato continuado prevista no art. 505, inciso I do CPC/15 fundamenta-se na modificação da situação de fato ou de direito em que foi proferida a sentença.

Ocorre que, no caso dos autos, a agravante pretende revisar a condenação que lhe impôs o ônus de custear o tratamento médico do agravado, sob a alegação de que há necessidade de saber do quadro atual de saúde deste, eis que, passados 12 (doze) anos do acidente narrado na inicial, que possivelmente poderia resultar na interrupção do tratamento, doses medicamentos e possivel obrigação continua do cumprimento da indenização.

Portanto, o pedido formulado, por sua especificidade, não pode ser realizado nos próprios autos da ação que deu origem ao presente agravo de instrumento; eis que, a pretensão pressupõe a superação de todo o conteúdo probatório formado na ação de conhecimento já transitada em julgado, para que assim se comprove a superveniente alteração dos fatos. Ou seja, o pedido de revisão da sentença, em verdade, inaugura nova lide, com outra causa de pedir.

Assim, evidente que a r. decisão agravada, deve ser mantida, haja vista que a Agravante pretende a revisão do comando sentencial de trato continuado, por meio de via inadequada, uma vez a questão demanda dilação probatória, inclusive pericial, o que é incompatível com o procedimento de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021